Tribunal: TJBA
Processo: 8125172-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125172-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GONCALVES DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECEBIMENTO DE VALORES. ACEITAÇÃO TÁCITA DA OPERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante alegou inicialmente não ter contratado o empréstimo e não ter recebido os valores, mas posteriormente confessou o recebimento do numerário sem, contudo, ofertar sua restituição, insistindo na tese de contratação mediante fraude.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) saber se o contrato de empréstimo é válido, considerando a alegada falta de manifestação de vontade e o recebimento dos valores pelo apelante; (iii) saber se há direito à restituição de valores, seja simples ou em dobro; e (iv) saber se há dano moral indenizável em decorrência dos fatos narrados.

III. Razões de decidir 3. O alegado cerceamento de defesa é afastado, uma vez que a mudança da narrativa do autor, que inicialmente negou o recebimento dos valores e posteriormente os confessou, mitiga a necessidade de prova pericial grafotécnica ou documentoscópica, deslocando o cerne da controvérsia para a aceitação tácita da operação após o recebimento dos recursos. 4. A contratação digital, demonstrada por meio de logs de WhatsApp, envio de selfie e documentos de identificação pelo apelante, aliada à confissão de recebimento e não restituição dos valores do empréstimo creditados em sua conta, configura aceitação tácita do negócio jurídico, tornando-o válido e eficaz, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, decorrente da validação da operação de empréstimo por aceitação tácita, não há fundamento para a restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro, tampouco para a condenação por danos morais, por ausência de nexo causal e de violação a direitos da personalidade. 6. A conduta do apelante de se beneficiar dos valores creditados em sua conta, sem promover a devida restituição à instituição financeira, obsta a declaração de inexistência do débito e a concessão das indenizações pleiteadas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A confissão do recebimento e a não restituição de valores decorrentes de operação de empréstimo, ainda que o mutuário alegue não ter solicitado formalmente o crédito, configuram aceitação tácita do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência do débito. 2. A conduta do consumidor que se beneficia de valores creditados em sua conta, sem demonstrar a devida restituição, impede a declaração de invalidade do contrato e a concessão de indenizações, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 01697150820188190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, j. 12/02/2020; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0002892-81.2021.8.16.0014, Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA, j. 29/08/2022; TJ-MS - AC: 08034171420208120002, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2021; TJ-SP - RI: 00118370220218260007, Relator: Mara Regina D'Agnessa Trippo Kimura, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, j. 28/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8125172-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GONÇALVES DE JESUS CARVALHO
e como apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora